Tribunal: TJPA
Processo: 0804157-73.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804157-73.2020.8.14.0015

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: JULIA EUGENIA FIGUEREDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Enquadramento funcional por tempo de serviço. Artigo 16-A da Lei Estadual nº 6.829/2006. Direito subjetivo do servidor. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para limitar o enquadramento da autora ao Nível II da carreira de Auxiliar Técnico de Perícia, com fundamento no artigo 16-A da Lei nº 6.829/2006, com redação dada pela Lei nº 8.067/2014.

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o enquadramento funcional previsto no art. 16-A da Lei nº 6.829/2006 está condicionado à existência de vagas ou disponibilidade orçamentária; e (ii) se é legítima a atuação do Judiciário para garantir o direito ao enquadramento por tempo de serviço diante da omissão da Administração Pública.

3. O artigo 16-A da Lei nº 6.829/2006 estabelece critério objetivo e exclusivo de tempo de serviço para fins de enquadramento funcional, sendo desnecessária a existência de vagas, avaliação de desempenho ou dotação orçamentária específica.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de dotação orçamentária não se sobrepõe ao direito líquido e certo do servidor quando este preenche os requisitos legais para a progressão ou reenquadramento, nos termos do princípio da legalidade administrativa.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que limitou o enquadramento da autora ao Nível II da carreira funcional.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.829/2006, art. 16-A.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 00134058420188140074, Rel. Desa. Luzia Nadja; TJPA, ApCiv nº 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Moura.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2025 a 2/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença e limitar o enquadramento da autora ao Nível II da carreira de Auxiliar Técnico de Perícia, nos termos do artigo 16-A da Lei Estadual nº 6.829/2006, incluído pela Lei nº 8.067/2014.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão merece reparos, porquanto o enquadramento da servidora dependeria da existência de vagas e de prévia dotação orçamentária, de modo que a concessão judicial do pedido implicaria violação aos arts. 169 da Constituição Federal e 212 da Constituição Estadual.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 2385328).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se Agravo Interno interposto pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença e limitar o enquadramento da autora ao Nível II da carreira de Auxiliar Técnico de Perícia, nos termos do artigo 16-A da Lei Estadual nº 6.829/2006, incluído pela Lei nº 8.067/2014.

No entanto, razão não assiste ao agravante.

O artigo 16-A da Lei nº 6.829/2006 dispõe de forma clara e objetiva que o enquadramento dos servidores do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica deve observar critério exclusivamente temporal, fundado no tempo de serviço efetivo no cargo, sem subordinação à existência de vaga, tampouco à conveniência administrativa.

O dispositivo é claro ao não condicionar a promoção à existência de vagas, mas sim ao tempo de serviço, respeitados os critérios estabelecidos na própria lei. Vejamos:

“Art. 16-A Os atuais servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica, do quadro de pessoal, do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, serão enquadrados nos níveis da carreira e do cargo que ocupam, observando exclusivamente a comprovação do tempo de efetivo exercício no cargo, com o interstício de três anos entre níveis, forma constante no Anexo IV desta Lei.”

Conforme já assentado na decisão ora agravada, o enquadramento funcional difere da promoção. Enquanto esta depende de requisitos adicionais, como avaliação de desempenho, titulação e interstício mínimo - o enquadramento previsto no art. 16-A configura direito subjetivo do servidor, cuja implementação deve ocorrer de forma automática quando preenchido o critério temporal legalmente exigido.

Ademais, a alegação de impacto financeiro ou ausência de dotação orçamentária não prevalece sobre direito líquido e certo garantido em lei, sob pena de se inviabilizar o cumprimento de normas legais que visam à valorização e à justiça funcional dos servidores públicos.

Destaco, ainda, que a jurisprudência do TJPA, tem reconhecido que:

“Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. Servidor público . Progressão funcional. Gratificações de titulação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da encampação . Ausência de dotação orçamentária específica. Irrelevância. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que concedeu segurança para determinar ao Município de Tailândia o pagamento de gratificações e progressões de titulação a servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inclusive com incidência retroativa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária específica justifica a recusa do Município em cumprir com a progressão funcional e o pagamento de gratificações devidas aos servidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para responder à ação, considerando seu vínculo hierárquico com os servidores impetrantes e sua omissão no processo de progressão funcional, aplicando-se ao caso a Teoria da Encampação, que valida a legitimidade da autoridade que, mesmo indicada erroneamente, manifesta-se sobre o mérito do ato impugnado. 4. A progressão funcional dos servidores está prevista na Lei Municipal nº 273/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR), sendo devida aos servidores que comprovem titulação acadêmica exigida pela legislação municipal. 5 . A justificativa do Município quanto à ausência de dotação orçamentária específica não afasta a obrigação de pagamento das progressões e gratificações, visto que os limites orçamentários não podem ser invocados para justificar o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores, conforme estabelece o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), que ressalva direitos reconhecidos judicialmente ou previstos em lei. 6. O direito à progressão funcional dos servidores foi devidamente comprovado nos autos, não havendo fundamento para a reforma da sentença que concedeu as gratificações pleiteadas . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária . Tese de julgamento: 1. O Secretário Municipal de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando responsável pela omissão relacionada à progressão funcional de servidores sob sua hierarquia, aplicando-se a Teoria da Encampação. 2. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada para afastar direitos subjetivos dos servidores públicos, legitimamente reconhecidos por sentença judicial ou previstos em lei . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00134058420188140074 23187697, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Remessa necessária e apelação cível nº
0013735-18.2017.8.14.0074
, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/05/2020, publicado em 29/05/2020)”

No caso concreto, a servidora demonstrou o preenchimento do requisito temporal para o enquadramento, o que autoriza a manutenção da decisão que limitou tal progressão ao Nível II, não tendo sido apresentados elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, limitando o enquadramento da autora ao Nível II da carreira, com fundamento no art. 16-A da Lei nº 6.829/2006.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025